Tribunal: TJDFT
Processo: 0701489-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701489-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOS FONSECA DE MENEZES AGRAVADO: LAERCIO GONCALVES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por JOSE MARCOS FONSECA DE MENEZES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708524-04.2022.8.07.0001 iniciado pelo ESPÓLIO de LAERCIO GONÇALVES DA SILVA (agravado/exequente), rejeitou a sua impugnação. Eis o teor do decisum questionado (ID. 135373272 dos autos de origem): Proferida a decisão de ID. 123493356, foi iniciada a fase de liquidação por arbitramento, com a nomeação de perito judicial e o estabelecimento da responsabilidade da ré pelo pagamento dos honorários correlatos. O Sr. Perito apresentou a proposta de honorários de R$ 17.046,66 (dezessete mil e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) – ID. 127220587. Intimado, o réu apresentou a impugnação de ID. 128547121. Na oportunidade, insurgiu-se contra a validade da sua intimação para cumprimento voluntário. Destacou que deve haver a compensação do valor devido com outro crédito existente em desfavor do credor. Pontuou para a necessidade de serem adiantados os honorários de sucumbência pelo credor, em razão da compensação alegada. Impugnou os honorários do perito por estarem “fora do valor praticado no mercado”. Manutenção da proposta pelo Sr. Perito (ID. 129432271). Os autos vieram conclusos. No que tange à nulidade de intimação arguida pelo réu, nada tenho a prover. Isso porque, consoante se observa do ID. 123493356, foi negado o pedido de ingresso em cumprimento de sentença e iniciada a fase de liquidação de sentença. Assim, devidamente constituída nova advogada pelo réu, apresentada a impugnação de ID. 128547121, tenho que os interesses daquele litigante estão resguardados e devidamente defendidos nos autos, não havendo prejuízo a ser reconhecido e, por conseguinte, nulidade a ser declarada. Quanto à alegada compensação, sabe-se que é forma de pagamento de dívida, nos termos do art. 368 e ss. Do CC. Portanto, a incidência do instituto depende do exato dimensionamento da dívida objeto dos autos, o que depende da concretização da perícia ordenada. Nada tenho a prover, por ora, sobre o alegado direito de compensação. Ao seu turno, inegável a sucumbência do réu na fase cognitiva desta demanda, em fase de liquidação. Nesse sentido, em respeito à coisa julgada, condenado o réu ao pagamento das despesas processuais, deve ser mantida a ordem de pagamento dos honorários periciais nos exatos termos do julgado em liquidação e, por conseguinte, do ID. 123493356. Indefiro o pedido de inversão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Como se observa dos autos, o objeto da fase liquidatória é complexo, posto que a sentença fixou que os réus são responsáveis por todos os custos incorridos pelos autores para recompor a pastagem, cerca, eucaliptos e eventuais prejuízos com o atraso no plantio da cultura de grãos. Há também determinação para o perito deduzir eventual reparação parcial dos prejuízos efetuada pelos réus, de acordo com os documentos trazidos aos autos, em especial as cercas que alega ter reparado. No ID. 127220587, o Sr. Perito justificou o montante cobrado para o exercício do engargo na Tabela de Honorários da Associação de Engenheiros Agrônomos de Goiás (www.aeago.org.br), considerando o tempo total de 40 horas de trabalho, diária, material, deslocamento e serviço de terceiro. Noutro giro, o réu apenas impugnou o valor dos honorários em alegação genérica de ausência de correspondência com o mercado, sem trazer qualquer comprovação do arguido. Assim, ante à falta de prova dos argumentos erigidos em impugnação, rejeito o pleito do réu e HOMOLOGO os honorários periciais no valor de R$ 17.046,66 (dezessete mil e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Intime-se o réu para que faça o pagamento do montante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prejudicar a realização da perícia e arcar com o ônus da sua inércia. Após, caso seja feito o pagamento, prossiga-se com a realização da perícia. Em caso negativo, intime-se o autor a requerer o que for de seu interesse, em 5 (cinco) dias, e retornem conclusos. Em suas razões recursais (ID. 42841401), a parte agravante argumenta que, tendo a sentença transitado em julgado dia 3/6/2019, isto é, há mais de um ano, deveria ter sido realizada intimação pessoal do executado, nos termos do §4o, do art. 513, do CPC. Entretanto, prossegue o agravante, sua intimação se deu por meio do advogado constituído nos autos do processo principal, Dr. Guilherme Teles Gebrim, o qual não representa mais a causa, contrariando o dispositivo legal, bem como o princípio da ampla defesa. Aponta que a jurisprudência deste egrégio TJDFT, em atenção ao disposto na lei, é uníssona quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor quando o pedido de cumprimento de sentença tiver sido formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença. Alega que, ainda que se trate de fase de liquidação a mesma regra se impõe, de modo que, no caso dos autos, o Agravante foi prejudicado em seus prazos processuais, dificultando sua defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da intimação realizada na pessoa do ex-patrono, assim como os atos subsequentes conforme art. 280 do CPC, a fim de restituir todos os prazos de defesa ao Agravante. Expõe que, nos autos do processo de origem (autos n. 2013.01.1.116127-7), o executado, ora Agravante, requereu a compensação de créditos logo após a sentença. Esclarece que é credor da importância de R$ 1.009.062,29 (um milhão e nove mil e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), atualizada até dia 19/6/2022, referente à sentença proferida nos autos n. 0001305-04.2001.8.07.0005, em trâmite na Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina – DF e que o processo já se encontra na fase de cumprimento de sentença. Defende que, a despeito da demanda se circunscrever tão somente à parte ilíquida da sentença e a compensação se efetuar somente entre dívidas líquidas, é necessário reiterar o pedido de compensação formulado nos autos de origem, haja vista a compensação ser meio indireto de extinção de obrigação, direito potestativo extintivo que se opera por força de lei em caso de coexistência de dívidas. Diz que não possui condições financeiras para arcar com a perícia no presente momento, que o crédito que o Agravante possui contra a ora Agravado é superior à dívida e que, como ocorrerá a compensação tão logo ocorra a liquidação da sentença, é necessário que o Agravado adiante os honorários periciais. Aduz que, ainda que se deva respeitar o trabalho do engenheiro, a proposta está muito acima do que é praticado no mercado, o que é, no máximo, a metade do valor dos honorários propostos. Salienta que o prazo para apresentar quesitos e para se manifestar quanto à proposta de honorários periciais deve ser restituído para que o Agravante não seja prejudicado na sua defesa. Aponta que caso não seja deferida a antecipação de tutela para restituir os prazos processuais do Agravante, este vai experimentar um grave dano no seu direito de defesa. Ressalta que, no presente caso, não só há fumaça/indício de bom direito, como o direito invocado chega a ser líquido e certo, haja vista a legislação e a jurisprudência serem uníssonas quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor, justamente para garantir a ampla defesa. Defende que, tendo em vista que o Juízo não acolheu a impugnação de restituir o prazo processual de defesa do Agravante, caso não seja deferida a tutela, o procedimento processual seguirá seu curso causando prejuízo ao Agravante, tendo em vista que não teve a oportunidade de se manifestar adequadamente contra os honorários periciais e será obrigado a pagá-los. Ao final requer que seja conhecido o recurso para: a) “conceder liminar, inaudita altera pars, a fim de reconhecer a nulidade da intimação realizada na pessoa do ex-patrono, assim como os atos subsequentes conforme art. 280 do CPC, a fim de restituir todos os prazos de defesa ao Agravante; b) dar provimento ao presente recurso, confirmando o pedido destacado na alínea anterior para afastar: i) reconhecer a nulidade da intimação realizada na pessoa do ex-patrono, assim como os atos subsequentes conforme art. 280 do CPC, a fim de restituir todos os prazos de defesa ao Agravante; ii) Deferir a compensação de dívidas; c) oficiar o Juízo de origem sobre a interposição do presente agravo, eis que o protocolo é eletrônico, para, caso queira, retratar-se da decisão agravada”. Preparo realizado (IDs. 42841402 e 42841403). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. No caso dos autos, em juízo de cognição próprio do momento processual, não vislumbro elementos hábeis ao deferimento da tutela de urgência, especialmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, apesar da argumentação recursal de que o agravante “não teve a oportunidade de se manifestar adequadamente contra os honorários periciais e será obrigado a pagá-los”, verifica-se que o recorrente se manifestou acerca da questão, por meio da impugnação de id. 128547121, dos autos principais. Ainda não se verifica, em análise inicial, a impossibilidade de apresentação dos quesitos para realização da perícia, conforme defendido pelo agravante. Em consulta aos autos, verifica-se que após a apresentação da impugnação do executado/agravante (id. 128547121, dos autos principais), o d. Juiz de origem determinou a intimação do perito para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a impugnação apresentada (id. 128759215, dos autos principais). O perito argumentou que não assistia razão ao executado/agravante com relação à impugnação do valor da remuneração proposta e informou que aguardava a apresentação dos quesitos (id. 129432271, dos autos principais). O d. Juiz determinou que as partes se manifestassem nos autos, no prazo de cinco dias (id. 129460990, dos autos principais), tendo o prazo transcorrido in albis (id. 130826108, dos autos principais) Nesse contexto, não se verifica, em análise incipiente, a probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso, diante da ausência de elementos que apontem que a alegada nulidade causou prejuízos à parte agravante. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte agravante aguardar a instrução do feito para apreciação pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Por fim, retifique-se a autuação, fazendo constar como agravado ESPÓLIO DE LAERCIO GONÇALVES DA SILVA. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora